Tribunal: STJ
Processo: 5000144-85.2023.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049918 - SC(2025/0357572-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
HENRIQUE DA SILVA TELLES VARGAS - SC036048
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
BIANCA DEBONA - SC056345
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - PR077937
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO.
INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE COISA.
DO
ART. 312
CTB. MODALIDADE TENTADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO
SÚMULA No 7/STJ
CRIME. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
. AGRAVO
SÚMULA No 83/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, manejado em face de acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido em apelação
criminal.
2. A Corte de origem manteve condenações pelos arts. 302, § 1o, III, e 303,
caput e § 1o, do CTB, e reformou a sentença para condenar também pelo
do CTB, na forma tentada, com adequação da pena, mantidas
art. 312
substituição por restritivas de direitos e demais cominações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso especial,
revisar a suficiência do conjunto probatório quanto à culpa e à dinâmica do
sinistro para fins de absolvição; (ii) saber se é possível afastar, na via
especial, a tipicidade subjetiva e objetiva do
do CTB reconhecida no
art. 312
acórdão recorrido; e (iii) saber se cabe reexaminar a dosimetria, quanto à
valoração negativa das consequências do crime e quanto à incidência da
majorante do
§ 1o, III, do CTB, sem revolvimento fático-probatório.
art. 302,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56339199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d9fb1e1-46ae-49e4-b4c3-6f89333cfe77

4 O agravo regimental não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar
as conclusões da decisão agravada.
5. O acórdão recorrido firmou premissas fáticas a partir da valoração do
conjunto probatório, com referência a prova pericial, documental e oral, além
de imagens de monitoramento, para reconhecer a imprudência do condutor, o
nexo causal e a autoria, mantendo as condenações pelos arts. 302 e 303 do
CTB.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória exige reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, incidindo o
óbice da
.
Súmula no 7/STJ
7. A condenação pelo
do CTB, na forma tentada, foi lastreada em
art. 312
circunstâncias posteriores ao sinistro, com indicação de versões divergentes
apresentadas e providências adotadas com o veículo, e com aplicação do
parágrafo único do
do CTB, o que também atrai o óbice da
art. 312
para afastamento da tipicidade reconhecida.
Súmula no 7/STJ
8. A dosimetria foi mantida com fundamentação concreta, com
individualização das consequências do crime em relação às vítimas, e com
manutenção da causa de aumento do
§ 1o, III, do CTB, com base em
art. 302,
premissas fáticas sobre a não prestação de socorro e ausência de
demonstração de impossibilidade ou risco pessoal, o que impede revisão na
via especial, salvo ilegalidade flagrante não evidenciada.
9. Incide a
quando o acórdão recorrido está em
Súmula no 83/STJ
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior quanto aos limites do
recurso especial e à revisão da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
:
III, a; CTB
Legislação relevante citada CF/1988, art. 105,
(Lei no 9.503/1997
), arts. 302, § 1o, III, 303, caput e § 1o, 312 e parágrafo único; CP, arts. 14, II,
18, II, 59; CPP,
III, V e VII.
art. 386,
: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/09/2023
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.900.369/DF,
Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
03/12/2024,
09/12/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
774.095/SP,
DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no
,
18/10/2022,
24/10/2022
REsp 2.159.709/SP
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j.
DJEN
25/11/2025,
STJ, AgRg no AgRg no AREsp
Rel. Min. Joel
01/12/2025;
2.110.463/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no
12/12/2022,
15/12/2022
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
903.171/SC,
13/11/2024,
DJe

18/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56339199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d9fb1e1-46ae-49e4-b4c3-6f89333cfe77

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d9fb1e1-46ae-49e4-b4c3-6f89333cfe77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049918 - SC(2025/0357572-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
HENRIQUE DA SILVA TELLES VARGAS - SC036048
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
BIANCA DEBONA - SC056345
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - PR077937
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO.
INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE COISA.
DO
ART. 312
CTB. MODALIDADE TENTADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO
SÚMULA No 7/STJ.
CRIME. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO
SÚMULA No 83/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, manejado em face de acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido em apelação
criminal.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

2. A Corte de origem manteve condenações pelos arts. 302, § 1o, III, e 303,
caput e § 1o, do CTB, e reformou a sentença para condenar também pelo
do CTB, na forma tentada, com adequação da pena, mantidas
art. 312
substituição por restritivas de direitos e demais cominações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso especial,
revisar a suficiência do conjunto probatório quanto à culpa e à dinâmica do
sinistro para fins de absolvição; (ii) saber se é possível afastar, na via
especial, a tipicidade subjetiva e objetiva do
do CTB reconhecida no
art. 312
acórdão recorrido; e (iii) saber se cabe reexaminar a dosimetria, quanto à
valoração negativa das consequências do crime e quanto à incidência da
majorante do
§ 1o, III, do CTB, sem revolvimento fático-probatório.
art. 302,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 O agravo regimental não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar
as conclusões da decisão agravada.
5. O acórdão recorrido firmou premissas fáticas a partir da valoração do
conjunto probatório, com referência a prova pericial, documental e oral, além
de imagens de monitoramento, para reconhecer a imprudência do condutor, o
nexo causal e a autoria, mantendo as condenações pelos arts. 302 e 303 do
CTB.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória exige reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, incidindo o
óbice da

Súmula no 7/STJ.
7. A condenação pelo
do CTB, na forma tentada, foi lastreada em
art. 312
circunstâncias posteriores ao sinistro, com indicação de versões divergentes
apresentadas e providências adotadas com o veículo, e com aplicação do
parágrafo único do
do CTB, o que também atrai o óbice da
art. 312
para afastamento da tipicidade reconhecida.
Súmula no 7/STJ
8. A dosimetria foi mantida com fundamentação concreta, com
individualização das consequências do crime em relação às vítimas, e com
manutenção da causa de aumento do
§ 1o, III, do CTB, com base em
art. 302,
premissas fáticas sobre a não prestação de socorro e ausência de
demonstração de impossibilidade ou risco pessoal, o que impede revisão na
via especial, salvo ilegalidade flagrante não evidenciada.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

9. Incide a
quando o acórdão recorrido está em
Súmula no 83/STJ
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior quanto aos limites do
recurso especial e à revisão da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
:
III, a; CTB (
Legislação relevante citada
CF/1988, art. 105,
, arts. 302, § 1o, III, 303, caput e § 1o, 312 e parágrafo
Lei no 9.503/1997)
único; CP, arts. 14, II, 18, II, 59; CPP,
III, V e VII.
art. 386,
: STJ, AgRg no AREsp
Rel.
Jurisprudência relevante citada
2.176.543/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
;
21/03/2023,
29/09/2023
STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.900.369/DF,
Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
03/12/2024,
09/12/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
774.095/SP,
DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no
18/10/2022,
24/10/2022
REsp 2.159.709/SP,
Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j.
DJEN
25/11/2025,
STJ, AgRg no AgRg no AREsp
Rel. Min. Joel
01/12/2025;
2.110.463/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
DJe
; STJ, AgRg no
12/12/2022,
15/12/2022
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
903.171/SC,
13/11/2024,
DJe

18/11/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Gabriel Gonçalves de Souza em
face de decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, anteriormente manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina nos autos da Apelação Criminal no
cuja ementa se transcreve (e-STJ fl. 386):
5000144-85.2023.8.24.0082/SC,
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO, LESÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
TENTATIVA DE INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DE COISA, A
FIM DE INDUZIR A ERRO O AGENTE POLICIAL, O PERITO OU O JUIZ
(ARTS. 302, §1o, III, 303, §1o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E
DA

DO CÓDIGO PENAL).
ART. 312
LEI 9.503/97 C/C ART. 14, INCISO II,
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DA
ACUSAÇÃO.
APELO DEFENSIVO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO
NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
PALAVRAS
DAS
VÍTIMAS
CORROBORADAS POR TESTEMUNHAS OCULARES, LAUDO PERICIAL
DOS VEÍCULOS E IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA VIA.
IMPRUDÊNCIA
DO
CONDUTOR
QUE,
AO
TRAFEGAR
EM
VELOCIDADE SUPERIOR ÀQUELA PERMITIDA, COLIDIU EM OUTRO
VEÍCULO, OCASIONANDO O ACIDENTE QUE CAUSOU A MORTE DE
UM DOS OCUPANTES E LESÃO CORPORAL NOS DEMAIS. DEVER
OBJETIVO DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2) DOSIMETRIA. 2.1) PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS QUE
PRESENCIARAM O ÓBITO DE UMA FAMILIAR, DESENVOLVERAM
GRANDE TRAUMA QUANTO AOS FATOS, ASSIM COMO FORAM
EXPOSTAS À PERIGO DE VIDA PERMANCENDO MAIS DE UMA
SEMANA NO HOSPITAL E REMANESCENDO SEQUELAS. 2.2)
REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
REFERENTE
À
OMISSÃO
DE
SOCORRO.
INVIABILIDADE.
RECORRENTE QUE SE EVADIU DO LOCAL APÓS A COLISÃO.
ADEMAIS, APELANTE QUE NÃO PRATICOU NENHUM ATO PARA
MITIGAR A GRAVIDADE DO ACIDENTE. PENA MANTIDA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO,
TAMBÉM, PELO DELITO TIPIFICADO NO
DO CTB
ART. 312
C/C
II, DO CP. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO
ART. 14,
A COMPROVAR A TENTATIVA DE INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. RÉU QUE
ACIONOU O SEGURO COM INFORMAÇÕES FALSAS DOS FATOS,
MODIFICANDO INCLUSIVE O LOCAL DA OCORRÊNCIA, DEIXANDO O
AUTOMÓVEL PARA CONSERTO EM UMA OFICINA MECÂNICA NO
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, COM O FITO DE OCULTAR OS
DANOS.
DOLO
EVIDENCIADO.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
REFORMADA NO PONTO.
DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL CONSTANTE DA
DENÚNCIA EM RELAÇÃO A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO 3.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RETIFICAÇÃO, DE
OFÍCIO, DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO 3 DA INICIAL
ACUSATÓRIA.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta o agravante, em
498/509
síntese, que as matérias devolvidas no recurso especial (absolvição por insuficiência
probatória, dosimetria e atipicidade do
do CTB) prescindem de revolvimento
art. 312
fático-probatório, porquanto demandariam apenas revaloração jurídica de elementos já
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

descritos no acórdão recorrido, razão pela qual não incidiria a Súmula no 7/STJ,
tampouco a

Súmula no 83/STJ.
Aduz, ainda, que a condenação teria sido firmada, em grande medida, sobre
prova testemunhal, com alegadas contradições internas e depoimentos de “ouvir dizer”,
inclusive prestados por pessoas com interesse no desfecho condenatório, defendendo que
a análise pretendida no especial se limitaria ao controle da valoração jurídica atribuída às
provas explicitadas na cadeia decisória.
Defende, quanto à dosimetria, violação ao
do Código Penal, ao
art. 59
argumento de que a exasperação da pena-base, a título de “consequências do crime”,
teria se apoiado em elementos inerentes ao tipo, bem como em alegações não
corroboradas por prova concreta (inclusive no tocante a supostos abalos psicológicos),
sustentando haver ilegalidade manifesta e desproporcionalidade.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental para
afastar os óbices debatidos e, em consequência, viabilizar o conhecimento do recurso
especial, com o reconhecimento das alegadas violações aos arts. 302, § 1o, III, e 303, §
1o, do CTB,
II, do Código Penal e
VII, do CPP, a fim de absolver o
art. 18,
art. 386,
agravante; e, subsidiariamente, para o reexame da dosimetria (art. 59 do Código Penal),
nos termos deduzidos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado em primeira
instância como incurso nos arts. 302, § 1o, III, e 303, caput e § 1o (
§ 1o, III),
c/c art. 302,
ambos do CTB (
, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
Lei no 9.503/1997)
dias de detenção e 1 (um) ano, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de suspensão e proibição de
se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores, fixado o regime
inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade). Por outro lado, o acusado foi absolvido quanto à imputação do
do
art. 312
CTB, com fundamento no
V, do CPP.
art. 386,
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

Interpostas apelações pela defesa e pela acusação, o Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e
deu provimento ao apelo ministerial para condenar o réu também pela prática do delito
tipificado no
do CTB, na forma tentada, adequando a reprimenda para 3 (três)
art. 312
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidas as demais cominações da
sentença, inclusive a substituição por duas restritivas de direitos. De ofício, ainda,
retificou a capitulação jurídica do fato 3 da inicial acusatória, diante de erro material.
O recurso especial foi interposto com fulcro no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 302, § 1o, III, 303, § 1o e 312 do
CTB, 18, II, e 59 do Código Penal e 386, III e VII, do CPP, ao argumento, em síntese, de
que não haveria prova suficiente da culpa e da dinâmica do acidente para sustentar as
condenações pelos arts. 302 e 303 do CTB, invocando o
e a absolvição;
in dubio pro reo
subsidiariamente, apontou ilegalidade na dosimetria, por entender indevida a valoração
negativa das consequências do crime (art. 59 do CP) e incabível a majorante do art. 302,
§ 1o, III, do CTB (omissão de socorro), por alegada ausência de condições de perceber o
capotamento ou necessidade de socorro; por fim, defendeu a atipicidade da conduta do
do CTB, sustentando que os fatos descritos - acionamento de seguro e
art. 312
providências posteriores com o veículo - não configurariam inovação artificiosa com
dolo de induzir a erro (e-STJ fls.
).
393/420
A decisão de inadmissão do recurso fundamentou-se na incidência da
em relação a todas as violações suscitadas, por entender que o
Súmula no 7/STJ
acolhimento das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório (e-
STJ fls.
), tendo a decisão monocrática ora agravada assimilado essa mesma
393/396
conclusão ao conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial, assimilado essa
mesma conclusão ao conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial, também
com apoio na
(e-STJ fls.
).
Súmula no 83/STJ
472/492
De início, verifica-se que a Corte de origem examinou detidamente o acervo
probatório produzido, destacando elementos voltados à materialidade e à autoria
delitivas, bem como à demonstração da culpa na direção do veículo automotor
(imprudência), a partir da conjugação da prova documental, pericial e oral, com
referência a registros de câmeras de monitoramento, laudo dos veículos e depoimentos
colhidos em juízo. Assentou, ainda, que a conduta do réu — considerada a dinâmica
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

descrita no acórdão — foi suficiente para justificar a manutenção da condenação
pelos arts. 302 e 303 do CTB, sobretudo diante da conclusão de que houve violação ao
dever objetivo de cuidado, com resultado morte e lesões nas vítimas.
A propósito, confira-se o seguinte trecho constante do voto condutor do
acórdão (e-STJ fls.
):
370/ss.
“(...)
Pugna a Defesa pela absolvição sob o argumento de que os elementos de
convicção produzidos são insuficientes à demonstração de que o Apelante,
agindo de maneira culposa, deu causa ao acidente.
Sem razão.
Na hipótese, tanto a autoria quanto a materialidade, incontestes, restaram
demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (Evento 1, INQ1, pg. 4/6,
do Inquérito Policial), imagens dos veículos (Evento 1, INQ1, pg.
e
7/8
10/13
), Aviso de Sinistro (Evento 1, INQ2, pg.
do Inquérito Policial), Laudo
14/15,
Cadavérico (Evento 1, INQ4, pg.
do Inquérito Policial), Relatório de
2/5,
Investigação Policial (Evento 1, INQ4, pg.
do Inquérito Policial),
11/28,
Laudos Periciais de Lesões (Evento 1, INQ6, pg.,
e Evento 91, ambos
13/14
do Inquérito Policial), Laudo dos Veículos (Evento 27, LAUDO2, do
Inquérito Policial), Relatório Final (Evento 36 do Inquérito Policial), Laudo
do Aparelho de Celular (Evento 77, LAUDO1, do Inquérito Policial), bem
como pela prova oral colhida no feito.
Inicialmente, registro que o
do Código de Trânsito Brasileiro tipifica
art. 302
a conduta de "praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor"
como crime.
Já o
do mesmo Diploma Legal estabelece como delituosa o fato de
art. 303
"Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor".
Ambos se caracterizam como 'tipos penais abertos', na medida em que não
trazem em seu bojo a definição completa do comportamento incriminador, o
que é próprio da técnica legislativa em crimes da espécie, isto é, culposos,
considerando o sem-número de maneiras possíveis de serem perpetrados, de
sorte que compete ao Poder Judiciário a tarefa de avaliar, caso a caso, a
ocorrência, ou não, da culpa (em sentido estrito).
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

Nesse contexto, incumbe ao julgador avaliar se o resultado naturalístico
produzido pelo agente, por ele não previsto ou, se previsto, não querido nem
aceito, embora sempre previsível, derivou da inobservância do dever objetivo
de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia.
É que, em uma palavra, a necessidade de convívio social, notadamente em
uma sociedade de risco, impõe a cada um dos participantes, no interesse de
todos, que se atue com atenção, equilíbrio e sensatez, permitindo que as
pessoas, com isso, confiem umas nas outras, de modo a não se instaurar um
permanente estado de pânico.
(...)
No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que o Recorrente, na
ocasião dos fatos, descurou do dever social e jurídico a todos imposto de
atuar com cuidado, pois agiu precipitadamente, com manifesta imprudência
na condução de veículo automotor, ocasionando a morte da ofendida L. E. V.
A. e ferimentos às vítimas E. V. A., A. F. N., L. V. A. e K. V. A., eventos
previsíveis ao homem médio, dadas as circunstâncias do caso.
Conforme se observa das provas dos autos, o emprego de alta velocidade
pelo Apelante restou demonstrado e ensejou riscos para os demais veículos e
transeuntes.
Aliás, convém enfatizar que, poucos dias antes dos fatos, o Recorrente foi
autuado por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais
de 20% até 50%, inclusive, na mesma via em que ocorreram os fatos, durante
o período diurno (Dossiê do Veículo, Evento 1, INQ1, pg.
do Inquérito
10/13,
Policial):
(IMAGEM)
Ademais, as testemunhas M. D. S. R. e E. D. F. informaram que estavam
transitando na rodovia e visualizaram o momento em que o veículo I30,
conduzido por G., passou em alta velocidade, quase colidiu ao ultrapassar o
veículo por eles conduzido e realizou, na sequência, a manobra imprudente
que ocasionou o sinistro que vitimou os passageiros do veículo

MMC/ASX.
Afirmaram, também, que o automóvel das vítimas capotou em razão do
impacto e que não pararam para auxiliar, mas imediatamente acionaram a
polícia e o SAMU para prestar o devido socorro, uma vez que o motorista do
I30 prosseguiu em seu trajeto.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

O Policial Militar Alexandre Martins da Silva afirmou que, pela violência da
batida, era evidente a gravidade das lesões sofridas pelos ocupantes do
veículo ASX e que seria impossível o condutor do automoóvel I30 não ter
ciência de que provocara o acidente.
Neste sentido, importante trazer as fotos acostadas ao Inquérito Policial
registrando o estado do veículo após a colisão e capotamento:
(IMAGEM)
Ademais, do Laudo Pericial realizado em ambos os automóveis envolvidos,
extrai-se que "não obstante o veículo
apresentar danos
MMC/ASX
decorrentes de capotamento, colisão e provocados de forma intencional
(seccionamento das colunas laterais e levantamento do teto), ambos os
veículos apresentavam danos característicos de fricção lateral, com
orientação longitudinal, compatíveis com
lateral"
colisão/abalroamento
(Evento 27, LAUDO2, do Inquérito Policial).
Em contrapartida, ao acionar o seguro veicular, o Recorrente informou que
os danos em seu veículo ocorreram em local diverso, enquanto encontrava-se
estacionado em via pública, com o fito de evadir-se da responsabilidade
(Aviso de Sinistro, Evento 1, INQ2, pg.
do Inquérito Policial):
13/15,
(IMAGEM)
A mesma versão foi apresentada por G. à sua genitora, proprietária do
automóvel utilizado pelo Acusado (Evento 77, Laudo Pericial, do Inquérito
Policial):
(IMAGEM)
Em ambas as oportunidades, para evitar as consequências dos seus atos, o
Apelante negou até mesmo a existência de uma colisão.
Entretanto, ao ser interrogado pela Autoridade Judicial, G. afirmou que, de
fato, se envolveu em uma batida, mas na verdade era a 'vítima' do
abalroamento e não o autor.
Acrescentou que empregava velocidade compatível com a via, razão pela
qual não se sente responsável pelos fatos, e arcou com o prejuízo dos danos
em seu veículo.
Entretanto, corroborando o relato das testemunhas, tem-se o Relatório de
Investigação que demonstra que, no dia dos fatos, o
foi
Recorrente/Recorrido
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

flagrado por diversas câmeras de segurança em alta velocidade (Evento 1,
INQ4, do Inquérito Policial):
“[...] Por meio da análise de câmeras de monitoramento, identificou-se
como sendo o veículo causador do acidente um HYUND Al 130, placas
QIA3D34, cor prata. A identificação foi realizada com base no trajeto,
na velocidade e nas características do referido carro. As imagens
extraídas dos vídeos anexados revelam que, pouco antes do acidente, o
automóvel descrito estava trafegando pela BR-282 (Via Expressa),
próximo à entrada da Ponte Pedro Ivo Campos, já em velocidade
incompatível com a da via e cortando a frente de outros veículos
(conforme "Vídeo 1", em anexo): [...] Em outra câmera ("Vídeo 2" – 22:
56:24), direcionada para a saída da Ponte Pedro Ivo Campos, verifica-
se o automóvel 130, sentido Túnel Antonieta de Barros, em velocidade
muito acima à dos demais veículos. [...] Após empreender fuga do
local, é possível verificar o mesmo carro 130 dentro do Túnel Antonieta
de Barros, sentido sul da llha, em velocidade incompatível com a da via
("Vídeo 4" – 23:00:47 e "Vídeo 5” – 23:01:06). Destaque para o para-
brisa e farol xenon, retratando ser o mesmo veículo
citado anteriormente.[...]” (grifou-se)
Registra-se, ainda, que as vítimas sobreviventes afirmaram de forma
uníssona que o veículo I30 colidiu atingindo a porta do automóvel ASX,
razão pela qual a condutora K. perdeu o controle da direção e houve o
capotamento.
Tem-se, assim, que, não obstante as alegações do réu, restou devidamente
demonstrado ter sido ele quem violou o dever objetivo de cuidado, posto que
não observou as cautelas necessárias exigidas, razão pela qual deu assim,
causa ao abalroamento descrito na Exordial.
(...)
Vale destacar, no ponto, o acertado posicionamento do Ministério Público
em Contrarrazões recursais (Evento 15):
"[...] Além da alta velocidade, a despeito de o Recorrente ter
sustentado que não teve culpa no acidente de trânsito, negando a
responsabilidade pelos resultados danosos, é certo que foi ele o
causador do sinistro, uma vez que realizou manobra de deslocamento
lateral sem se atentar ao veículo em que estavam as vítimas, vindo a
causar-lhes lesões e a morte de uma delas, em decorrência do seu ato
imprudente na condução do veículo automotor. [...]"
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, no sentido de que seria
imprescindível o Laudo de Acidente, observa-se que a conclusão extraída
daquele realizado nos automóveis revela-se suficiente para elucidar a
cronologia dos acontecimentos.
Esta constatação se robustece quando considerada em conjunto com a
informação contida em uma das perícias de que o tempo estimado para o
percurso seria de aproximadamente 17 minutos, ao passo que, conforme os
registros de aparelho celular, o trajeto foi efetivamente realizado em apenas
14 minutos.
Frisa-se que eventual inconsistência relacionada às características
específicas dos veículos envolvidos, a exemplo de sua cor, não é suficiente
para afastar a riqueza de detalhes apresentada pelas testemunhas M. e E.,
inclusive em razão do decurso do tempo e do horário da ocorrência dos
fatos.
Ademais, em que pese os Ofendidos tenham sentido um maior impacto na
traseira do veículo, a condutora K. afirmou em juízo que o carro conduzido
pelo Acusado "colidiu na nossa traseira e meio que na última porta",
corroborando o laudo pericial dos automóveis.
Entende-se, deste modo, como inviável o acolhimento do pleito absolutório,
uma vez que evidenciado o nexo causal, a culpa do Recorrente, bem como o
excesso de velocidade empregado.
(...)”
De igual forma, ao apreciar o apelo ministerial, o acórdão recorrido, além de
consignar a correção do erro material quanto à capitulação do fato 3, concluiu pela
configuração do delito do
do CTB, salientando circunstâncias posteriores ao
art. 312
sinistro tidas como indicativas de dolo e de tentativa de indução a erro, a exemplo das
versões divergentes apresentadas e providências tomadas com o veículo, com expressa
menção ao parágrafo único do referido dispositivo legal.
Veja-se:
“(...) 2. Do recurso Ministerial
O Ministério Público busca a condenação do
também,
Recorrido/Recorrente,
pela prática do crime previsto no
do Código de Trânsito Brasileiro
art. 312
inc. II, do Código Penal.
c/c art. 14,
Razão lhe assiste.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

A absolvição de G. em relação ao delito em questão se deu com base nos
seguintes fundamentos (Sentença, Evento 209 dos autos de origem):
"[...] No caso, apesar de o acusado ter encaminhado seu veículo à
oficina logo após o acidente, não restou claro que este tinha a intenção
de inovar artificiosamente a cena do delito.
Além disso, não é possível ter certeza que o réu tinha ciência de que
havia uma investigação em curso quando encaminhou seu veículo para
a oficina.
Assim, o acusado Gabriel Gonçalves de Souza deve ser absolvido pela
prática do delito previsto no
do CTB. [...]"
art. 312
Ocorre que, corroborando com as declarações colhidas ao longo da
persecução penal, tem- se a alteração da versão inicial dos fatos apresentada
pelo
à sua genitora, proprietária do veículo, assim
Recorrido/Recorrente
como à seguradora.
Conforme já colacionado ao presente voto, a narrativa apresentada à
seguradora foi a de que o veículo encontrava-se estacionado na Rua
Vereador Batista Pereira, no 840, bairro Balneário, nesta Capital, quando foi
danificado em circunstâncias não conhecidas.
Imperioso salientar que por intermédio de mensagem de celular, a genitora
do réu o questiona expressamente se ele havia colidido com outro veículo e
ele responde de forma agressiva: "claro q não porra".
Em juízo, reconheceu a colisão e afirmou, inclusive, que sentiu-se indignado
por necessitar arcar sozinho com os prejuízos causados em seu veículo,
embora não tenha parado logo após a batida.
Verifica-se, portanto, evidente o intuito do
em se furtar
Recorrido/Recorrente
da responsabilidade de suas ações.
Ademais, destaca-se o trecho do Relatório Final da Autoridade Policial
(Evento 1, INQ4, pg.
do Inquérito Policial):
11/28,
“[...] Ressalta-se que, ao analisar o veículo em seu interior, constatou-
se que este estava bem higienizado, demonstrando que houve uma
preocupação com sua limpeza antes de ser encaminhado para a
oficina, possivelmente na intenção de eliminar vestígios da conduta do
motorista, como a possível ingestão de bebidas alcoólicas. [...] Diante
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

de todas as informações colhidas, observa-se uma clara intenção de
GABRIEL em ludibriar as investigações e fugir da responsabilidade de
seu ato, uma vez que, no primeiro dia útil após o acidente, higienizou o
automóvel e deu entrada na oficina mecânica, como também não
registrou boletim de ocorrência (a fim de não levantar suspeitas a esta
investigação policial), apontou endereço diverso do acidente e não
prestou qualquer informação acerca do ocorreu no dia dos fatos.[...]”
Não fosse isso, destaca-se o teor do parágrafo único do
do Código
art. 312
de Trânsito Brasileiro:
Art. 312. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que
não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o
inquérito ou o processo aos quais se refere. (grifou-se)
Assim, o não conhecimento de investigação em seu desfavor não afasta a
tipificação do delito em tela.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal que "o fato de o apelante ter se
evadido do local e, na sequência, ter levado seu veículo a uma oficina para
consertá-lo, mesmo antes de contatar as autoridades policiais, revela a
tentativa, embora frustrada, de esquivar-se de sua responsabilidade penal"
(TJSC, Apelação n. 0030983-05.2012.8.24.0038, de Joinville, rel.
Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 16-02-2016).
Portanto, em razão de ter inovado artificiosamente ao levar seu veículo à
mecânica imediatamente após os fatos, evidente a prática também do delito
previsto no
do Código de Trânsito, devendo a Sentença ser
art. 312
reformada com o fito de condenar G. G. D. S. pela prática do delito em
questão.
(...)”
Como se vê dos excertos transcritos, a conclusão alcançada no acórdão
recorrido — tanto quanto à manutenção das condenações pelos arts. 302 e 303 do CTB,
quanto à reforma da sentença para condenar pelo
do CTB — está apoiada em
art. 312
fundamentação concreta e em premissas fáticas firmadas a partir da valoração do
conjunto probatório.
Assim, a pretensão de infirmar tais conclusões, seja para absolver o agravante,
seja para afastar o dolo reconhecido no delito do
do CTB, implicaria,
art. 312
necessariamente, incursão no acervo fático-probatório, medida inviável na via especial.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

A propósito, é firme o entendimento do STJ no sentido de que “são
insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
”
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
(AgRg no AREsp n.
rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
2.176.543/SC,
julgado em
DJe de
.
21/03/2023,
29/09/2023)
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a
inviabilidade de se revisar, na via especial, o juízo de valor firmado pelas instâncias
ordinárias acerca da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.
Nessa linha de intelecção:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N.
E
7/STJ
279/STF.
CONDENAÇÃO BASEADA EM TESTEMUNHO INDIRETO. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
III, DO CPP. NÃO
ART. 381,
OCORRÊNCIA.
1. A Corte originária, após concluir pela ausência de cerceamento de defesa,
reconheceu a existência de elementos de prova suficientes, submetidos ao
crivo do contraditório, para embasar o decreto condenatório pela prática do
crime de homicídio culposo no trânsito. Assim, a mudança da conclusão
alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver a acusada ou a
afastar a causa de aumento de pena do inciso II do § 1o do
do CTB,
art. 302
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (
e
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 279/STF)
2. Anote-se, ainda, que, no presente caso, os depoimentos que foram
considerados para a condenação não podem ser tidos por
mero hearsay testimony, pois as testemunhas limitaram-se a relatar aquilo
que ouviram da própria acusada, no local do acidente e no hospital, assim
como da própria vítima antes desta vir a falecer.
3. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, não há falar
em afronta ao inciso III do
do Código de Processo Penal quando
art. 381
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

'[...] o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes
para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de
influir no resultado do julgamento' (AgRg no
relator
REsp n. 1.954.737/PR,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
REPDJe de
DJe de
" (AgRg no AREsp n.
18/11/2021,
04/11/2021)
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
2.179.700/SP,
DJe de
.
27/6/2023,
30/6/2023)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.900.369/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024.
Por seu turno, no que se refere às questões relacionadas à dosimetria dos
crimes de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, melhor
sorte não assiste ao agravante.
Com efeito, as instâncias ordinárias enfrentaram os pontos impugnados —
valoração negativa das consequências do crime e incidência da causa de aumento do
§ 1o, III, do CTB — com base em elementos concretos extraídos do acervo
art. 302,
probatório, tal como se verifica da fundamentação:
"(...)
Ao fixar a pena-base, o Magistrado fundamentou (Evento 209 dos autos de
origem):
2.3.2.1 VÍTIMA K. V. A.:
(...) As consequências devem ser valoras negativamente, visto que em
razão do delito, a vítima ficou traumatizada e deixou de dirigir. O
comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito.
Havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena em
(um
1/6
sexto), fixando a pena em 7 (sete) meses de detenção e 2 (dois) meses e
10 (dez) dias de suspensão da habilitação para conduzir veículos
automotores.
2.3.2.2 VÍTIMA L. V. A.
(...) As consequências devem ser valoras negativamente, visto que em
razão do delito, a vítima ficou traumatizada e até hoje frequenta um
psicólogo. O comportamento da vítima em nada influenciou para a
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

prática do delito. Havendo uma circunstância desfavorável, aumento a
pena em
(um sexto), fixando a pena em 7 (sete) meses de detenção e
1/6
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para
conduzir veículos automotores.
2.3.2.2 VÍTIMA E. V. A.
(...) As consequências devem ser valoras negativamente em razão da
gravidade das lesões sofridas pela vítima. O comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do delito. Havendo uma
circunstância desfavorável, aumento a pena em
(um sexto), fixando
1/6
a pena em 7 (sete) meses de detenção e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores.
2.3.2.4 VÍTIMA A. F. N.
(...) As consequências devem ser valoras negativamente em razão da
gravidade das lesões sofridas pela vítima, inclusive com limitações em
seu braço. O comportamento da vítima em nada influenciou para a
prática do delito. Havendo uma circunstância desfavorável, aumento a
pena em
(um sexto), fixando a pena em 7 (sete) meses de detenção e
1/6
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para
conduzir veículos automotores.
Oportunamente, a reprimenda quanto ao delito de homicídio culposo, em
face da vítima L. E. V. A., restou fixada no mínimo legal na primeira etapa,
não merecendo reparos.
Inicialmente, quanto à vítima K. V. A., tem-se que o Laudo Pericial constatou
ofensa à sua integridade corporal, descrevendo inúmeros hematomas nas
regiões do tórax, quadril e pernas (Evento 1, INQ6, pg. 13, do Inquérito
Policial).
Ademais, a ofendida conduzia o veículo com integrantes de sua família e
vivenciou os fatos que ocasionaram o óbito de sua genitora, sem que pudesse
auxiliá-la de nenhuma forma.
Frisa-se que sua filha L. também estava no veículo, possuía apenas 13 anos
de idade e atualmente encontra-se em acompanhamento psicológico em
razão dos fatos.
Denota-se, portanto, que o abalo psicológico causado às vítimas K. e L.
ultrapassou o resultado de delitos da espécie, sendo acertada a valoração
negativa do vetor respectivo.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

Por outro lado, as vítimas E. e A. sofreram graves consequências de natureza
física, inclusive apontadas no Laudo Pericial (Eventos 27 e 91 do Inquérito
Policial) com perigo de vida.
A ofendida E. V. A. ficou internada por oito dias, apresentando quadro de
politraumatismo com diagnóstico de fraturas de múltiplas costelas D (do 3o
ao 12o arcos costal), pneumotórax D, fratura dos processos transversos D de
L1 a L5, fratura ilíaca E, fratura de acetábulo E., sendo, inclusive, submetida
a drenagem torácica.
A vítima aduziu em Audiência de Instrução e Julgamento que permaneceu
por 2 (dois) meses usando fralda e precisou adaptar sua residência para uma
cama hospitalar.
Por fim, a ofendida A. F. N. relatou possuir mobilidade restrita em seu braço
até os dias atuais, tendo sofrido, nos termos do Laudo Pericial, fratura de
clavícula D, do 2o arco costal D e clavícula D, permanecendo internado por
nove dias.
No mais, verifica-se que, ao contrário do
§1o, do Código Penal, o
art. 129,
do Código de Trânsito Brasileiro não prevê qualificadoras, ou
art. 303
mesmo majorantes de pena em decorrência da gravidade do delito.
Por isso não seria aceitável que uma mera escoriação ensejasse ao réu a
mesma punição que as graves ofensas suportadas pelos passageiros do
veículo ASX.
(...)
Assim, impositiva a manutenção da exasperação da pena base, inclusive
quanto às frações aplicadas.
Em relação à majorante, tem-se do
§1o, inciso III, do CTB, que "a
art. 302,
pena é aumentada de
(um terço) à metade, se o agente deixar de prestar
1/3
socorro, quando possível fazê- lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro".
Denota-se do próprio interrogatório do Apelante que, após a colisão, ele
seguiu seu trajeto, dirigindo até sua residência e nunca entrou em contato
com nenhuma das vítimas, tampouco com seus familiares.
Em que pese tenha alegado não haver acostamento próximo, certamente
existiam outras formas de prestar socorro, especialmente considerando a
violência do impacto. Isto porque, ao visualizar o capotamento, seria no
mínimo esperado que parasse para sinalizar o local.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

Ademais, as próprias testemunhas M. D. S. R. e E. D. F. informaram que,
embora não tenham parado para prestar auxílio às vítimas, acionaram as
autoridades, o que sequer foi feito pelo Recorrente.
Frisa-se que, conforme mencionado pelo Policial Militar Alexandre Martins
da Silva, bem como da análise do Laudo Pericial dos Veículos, não é crível a
versão defensiva de que o
não teve conhecimento do
Recorrente/Recorrido
abalroamento, diante da magnitude do impacto e de suas consequências.
(...)
Assim, como não restou devidamente comprovado risco pessoal ao
ou mesmo a impossibilidade de prestar socorro às
Recorrente/Recorrido,
vítimas, deve ser mantida a causa de aumento prevista nos arts. 302, § 1o,
inciso III, e 303, § 1o, ambos do CTB.
(...)”
Conforme se evidencia, o acórdão recorrido apresentou motivação suficiente e
individualizada para a manutenção da pena-base acima do mínimo, valendo-se de dados
específicos a respeito das repercussões do evento: de um lado, o abalo psíquico e o
trauma persistente relatados em relação a vítimas diretamente envolvidas na condução e
no contexto familiar do sinistro; de outro, a intensidade e a extensão das lesões físicas
sofridas por vítimas diversas, com menção a internações, procedimentos e limitações
residuais.
Nessa moldura, a valoração negativa das consequências não se deu de forma
genérica, mas a partir do panorama delineado no próprio acórdão, reputado superior ao
ordinariamente esperado para delitos da espécie, o que, segundo as instâncias ordinárias,
legitimou a exasperação operada e as frações adotadas.
No mesmo sentido, quanto à causa especial de aumento prevista no
§
art. 302,
1o, III, do CTB, o Tribunal de origem assentou, de modo fundamentado, a ausência de
prestação de socorro, registrando que o recorrente prosseguiu no trajeto, não acionou as
autoridades nem manteve contato com as vítimas, além de não haver comprovação de
risco pessoal ou de impossibilidade concreta de assistência. Assim, a manutenção da
majorante também decorreu das premissas fáticas afirmadas no acórdão, não se
evidenciando, de plano, violação aos parâmetros legais.
Diante disso, a pretensão recursal — voltada a rediscutir a adequação da
valoração das consequências e a própria incidência da majorante — demandaria a revisão
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, encontrando igualmente óbice
intransponível na
sobretudo quando ausente demonstração de
Súmula no 7/STJ,
ilegalidade manifesta ou desproporção flagrante.
Vale ressaltar que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “
a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
” (AgRg no
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
774.095/SP,
em
DJe de
.
18/10/2022,
24/10/2022)
Na mesma direção, quanto à idoneidade da motivação empregada para a
dosimetria (inclusive a partir das consequências do delito e do comportamento posterior
do agente, como a omissão de socorro e fuga do local), bem como quanto à inviabilidade
de reexame do quadro fático na instância extraordinária, confira-se:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOLO EVENTUAL. OMISSÃO DE
SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da incidência
dos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância a 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal gravíssima
(art. 129, §2o, III, do Código Penal), e 1 ano de detenção pelos crimes
dos arts. 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição por
penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para conduzir
veículo automotor por 2 anos.
3. O Tribunal estadual, ao julgar o recurso de apelação, afastou as
preliminares de nulidade e deu parcial provimento ao recurso, mantendo a
pena de lesão corporal gravíssima em regime semiaberto e ajustando as
penas dos crimes de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a caracterização do dolo
eventual na lesão corporal gravíssima foi devidamente fundamentada; (ii)
saber se a omissão de socorro e a fuga do local do acidente foram
corretamente tipificadas; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena,
incluindo a valoração das circunstâncias judiciais e a aplicação do regime
inicial semiaberto;
e (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre
os crimes dos arts. 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
concluíram pela configuração do dolo eventual na conduta do recorrente,
com base em elementos concretos, como a ausência de frenagem e a
velocidade incompatível com a via.
6. A omissão de socorro e a fuga do local do acidente foram comprovadas
por testemunhos e laudos periciais, sendo afastada a alegação de que o
socorro prestado pelo pai do recorrente ou sua apresentação espontânea à
autoridade policial descaracterizariam os delitos.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada na gravidade das consequências
do delito, como a amputação da perna da vítima e os prejuízos econômicos
decorrentes, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis. A fixação do
regime semiaberto para o crime de lesão corporal gravíssima foi
considerada proporcional e adequada.
8. O concurso material entre os crimes dos arts. 304 e 305 do Código de
Trânsito Brasileiro foi mantido, em razão da autonomia dos desígnios das
condutas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
9. A revisão das questões suscitadas pelo recorrente implicaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A caracterização do dolo eventual exige análise
concreta dos elementos probatórios que demonstrem a aceitação do risco
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

pelo agente. 2. A omissão de socorro e a fuga do local do acidente são
configuradas quando o agente deixa de prestar assistência à vítima ou de
acionar autoridades competentes, mesmo que posteriormente se apresente à
polícia. 3. A dosimetria da pena pode ser fundamentada em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, observando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 4. O concurso material entre crimes exige autonomia dos
desígnios das condutas, afastando a aplicação do concurso formal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §3o, 44, III, 59, 129, §2o, III;
CTB, arts. 304 e 305; CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
HC 968457/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
2779660/SP,
13.05.2025.
(AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Marluce
REsp n. 2.159.709/SP,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPUT, DO CÓDIGO
ART. 121,
PENAL - CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. ELEMENTOS CONCRETOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
REPRIMENDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
III, "B", DO
ART. 65,
CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA PENA. REPARAÇÃO DO DANO.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME NÃO PATRIMONIAL. ACORDO COM
FAMILIARES DA VÍTIMA VISANDO MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser
reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência
de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal
matemático
para
exasperação
da
pena-base,
admite-se
certa
discricionariedade do julgador, desde que baseado em circunstâncias
concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório
ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da
resposta penal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

2. No caso, a pena-base foi aumentada em 2 anos em razão da maior
reprovabilidade da conduta (culpabilidade e circunstâncias do crime
cometido), evidenciada pela falta de solidariedade com a vítima, por não
prestar socorro e fugir do local, e o uso do carro de forma irresponsável,
comprovado pelo histórico de várias infrações de trânsito. Trata-se de
fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao
tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do
julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta
Corte.
2.1. Ademais, além da incidência da
não há ocorrência de
Súmula n.7/STJ,
bis in idem, porquanto a configuração do dolo eventual resultou de conjunto
de
não somente a falta de solidariedade após a colisão.
fatores/elementos,
3. A tese sustentada pela Defesa em sede de recurso especial no sentido de
que o acordo com a família serviu para minorar as consequências logo após
o delito não foi objeto de debate pelo Colegiado, o que inviabiliza o
conhecimento do pedido, devido à ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.1. Por seu turno, a título de reparação do dano também previsto no art. 65,
III, "b", do CP, consignou-se que a morte da vítima é dano irreparável para
ela, consoante precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.110.463/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADA
POR AGENTE NÃO HABILITADO À DIREÇÃO (ART. 303, CAPUT,
O
C/C
§ 1o, I, DA
E CONDUÇÃO DE VEÍCULO
ART. 302,
LEI N. 9.503/97)
AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM
RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1o, I). DOSIMETRIA
DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL
POR 60 DIAS. PERDA FINANCEIRA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONFISSÃO. NÃO ADMISSÃO DE CULPA. ATENUANTE DO
§
ART. 306,
1o,
I,
DO
CTB
APLICADA.
SUBSTITUIÇÃO
DAS
PENAS.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão da
ausência de flagrante ilegalidade.
2. O Tribunal local majorou a pena-base do réu por considerar as
consequências do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor, negando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
4. A análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das
consequências do crime e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade,
consoante entendimento do STJ e STF.
6. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente
fundamentada, não configurando bis in idem, porquanto, como externado
pelo Tribunal local, o ofendido "ressaltou que, em razão do acidente,
necessitou permanecer cerca de 60 (sessenta) dias internado no hospital,
diante da presença de um coágulo em sua cabeça. Destacou, no mais, que a
impossibilidade de exercer seu ofício por este período implicou na
impossibilidade de pagamento das parcelas de seu caminhão, resultando,
assim, na perda do bem pelo inadimplemento".
7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu, ora
paciente, admitiu tão somente que estava sob influência de álcool
(circunstância que deu ensejo à aplicação da atenuante em relação ao
§ 1o, I, do CTB) e, embora tenha reconhecido o sinistro, sustentou
art. 306,
que o acidente não se deu por sua culpa.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é
inviável devido à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Precedentes.
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
903.171/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.
Destarte, firmada a jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido do
acórdão recorrido, impõe-se a aplicação da
que estabelece que “
Súmula no 83/STJ,
não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
.”
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Nessa ordem de ideias, o agravo regimental não apresenta fundamentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: f2844845-19d8-4f85-bf6d-96779559fa86

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.049.918 / SC
Número Registro: 2025/0357572-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001448520238240082
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
HENRIQUE DA SILVA TELLES VARGAS - SC036048
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
BIANCA DEBONA - SC056345
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - PR077937
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL GONCALVES DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56314301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 6a1624da-0e2e-4115-8179-ffebcad34781

ADVOGADOS : GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
HENRIQUE DA SILVA TELLES VARGAS - SC036048
JORGE DA SILVA TELLES VARGAS - SC059066
BIANCA DEBONA - SC056345
JULIA LEIVAS DE SOUZA - SC073001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - PR019180
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONÇA - PR077937
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 6a1624da-0e2e-4115-8179-ffebcad34781